Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-95.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709357-95.2017.8.07.0001 RECORRENTE: MARIZA NINA NAPOLI RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CRÉDITO DISPONIBILIZADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO. ENCARGOS FINANCEIROS DEMONSTRADOS. PEDIDO PROCEDENTE. I. Em ação de cobrança de mútuo bancário, cumpre o ônus da prova previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, a instituição financeira que demonstra a contratação dos serviços, a concessão do empréstimo pela via eletrônica, a disponibilização do crédito respectivo na conta do consumidor e a falta do pagamento das prestações convencionadas. II. Não podem deixar de prevalecer encargos financeiros que constam do instrumento virtual gerado por ocasião da contratação eletrônica, são discriminados nos extratos bancários e foram aplicados no transcurso da relação contratual sem qualquer objeção do consumidor. III. O mútuo bancário, por sua própria natureza, é essencialmente oneroso, na esteira do que dispõem os artigos 591 do Código Civil e 52 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se pode presumir ou admitir a inexistência de encargos financeiros. IV. Recurso conhecido e provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor dos honorários deveria ser aplicado com base na apreciação equitativa sob pena de serem fixados em patamar muito elevado e desproporcional. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/MG 44.698 (ID Num. 30897586 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, " O advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §8o, do CPC, pois “Não enfrentada no julgado impugnado tese respeitante a artigo de lei federal apontado no recurso especial, há falta do prequestionamento, o que faz incidir in casu o óbice da Súmula 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1646277/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 22/10/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017